Tribunal: TJMT
Processo: 1041472-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041472-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEUCENIR FERREIRA SANTOS - CPF: 001.284.201-03 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA POR ACORDO. MANUTENÇÃO DA RUBRICA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia fática reside na manutenção, pelo banco, de registro de prejuízo no sistema SCR/
Sisbacen
em nome da consumidora, mesmo após a quitação integral de dívida objeto de transação administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro de informações no sistema SCR do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito; e (
ii
) saber se a manutenção da anotação de prejuízo após o adimplemento de acordo para quitação da dívida configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora rotulado como banco de dados de risco, ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito por
impactar decisivamente a solvabilidade e o perfil do consumidor perante o mercado financeiro, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito tradicionais.

4. A celebração de transação para quitação de passivo gera efeitos liberatórios definitivos, sendo incompatível com a ética contratual e a boa-fé objetiva a manutenção de registros estigmatizantes sob a rubrica de prejuízo após a extinção da obrigação.

5. A falha na prestação do serviço manifesta-se na omissão em atualizar o status do cliente, caracterizando o dano moral na modalidade presumida (in
re

ipsa
), dispensando prova de sofrimento psíquico ante a evidente mácula à imagem creditícia da pessoa.

6. O montante indenizatório arbitrado na origem mostra-se ponderado e atende à função pedagógica da responsabilidade civil, devendo ser mantido em respeito à vedação de reforma para pior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito. 2. A manutenção da rubrica de 'prejuízo' no SCR após a quitação total da dívida mediante acordo configura falha no serviço e gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14; CC,
arts
. 406, 422 e 840; Lei n. 14.905/2024; Lei Complementar n. 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.319/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2011; STJ, Súmula no 297; TJ-MT, AC no 1031116-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco
Agibank
S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movida por
Leucenir
Ferreira Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado como "prejuízo" no SCR/
Sisbacen
referente ao contrato discutido, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, para que a requerida proceda à baixa da restrição no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito;

b) CONDENAR o requerido, Banco
Agibank
S.A., ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre o valor da condenação, deverá incidir atualização monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Quanto aos juros de mora, incidentes a partir da citação (responsabilidade contratual), aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a qual corresponde à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Caso a taxa Selic seja inferior ao IPCA no período, os juros serão considerados zero, aplicando-se apenas a correção monetária.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte do requerido (visto que a redução do valor indenizatório não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ, mas o pedido foi julgado "parcialmente procedente" por rigor técnico ante a pretensão resistida quanto ao valor), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Na origem, a autora alegou que, após transação administrativa para quitação de um débito derivado de cartão de crédito não utilizado, efetuou o pagamento integral do acordo em cinco parcelas. Todavia, meses após a quitação, constatou que seu nome permanecia registrado no sistema SCR do Banco Central com a rubrica de prejuízo no valor de R$ 448,85. Afirmou que tal anotação impediu a obtenção de novos créditos e violou sua honra objetiva e subjetiva, especialmente por não ter sido informada de que o pagamento com desconto na negociação acarretaria tal registro desabonador.

Em suas razões recursais, o Banco
Agibank
S.A. sustenta a regularidade de sua conduta, argumentando que o envio de informações ao SCR constitui cumprimento de dever legal imposto pela Resolução no 3.658/2008 do Conselho Monetário Nacional e pela Lei Complementar no 105/2001. Defende que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, funcionando apenas como um banco de dados de consulta mútua entre instituições financeiras para análise de risco. Alega a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos do banco e pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o sistema SCR tem natureza de cadastro restritivo e que a manutenção de informações de prejuízo após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
.

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido. Não foram suscitadas preliminares pelas partes, estando o processo apto para julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade da manutenção de registro de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após a quitação de dívida mediante acordo entre as partes, bem como a configuração de danos morais decorrentes de tal ato.

Inicialmente, cumpre estabelecer a premissa de que a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sob este prisma, a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Quanto à natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, a tese recursal da apelante no sentido de que se trata de mero repositório de informações informais não encontra respaldo na jurisprudência pátria contemporânea. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.117.319/RS, consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para aferir a solvabilidade e o perfil de risco do consumidor, influenciando diretamente na concessão ou negativa de crédito. Assim, a inclusão ou manutenção indevida de dados nesse sistema equivale à negativação em órgãos como Serasa e SPC.

No caso sub examine, a prova documental é cristalina ao demonstrar que a autora e o banco celebraram um acordo para a liquidação da dívida, o qual foi integralmente cumprido pela consumidora. Ao conceder quitação plena após o recebimento dos valores acordados, a instituição financeira renuncia ao saldo remanescente que foi objeto de desconto na negociação. Consequentemente, a manutenção da rubrica de prejuízo no
Sisbacen
, referente ao exato valor que foi perdoado ou descontado na transação, revela-se conduta contraditória e abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência.

A argumentação do banco de que estaria apenas cumprindo um dever regulatório de informar o prejuízo contábil ao Banco Central não legitima a exposição do consumidor a uma restrição de crédito perene.

O dever de informar dados para fins estatísticos e de fiscalização bancária não se confunde com o direito de rotular o consumidor como inadimplente ou causador de prejuízo após a extinção da obrigação pela via do acordo. Uma vez quitada a dívida nos termos aceitos pelo credor, a obrigação está extinta e o registro de inadimplência ou de perda financeira deve ser imediatamente atualizado para refletir a regularidade da situação do cliente.

A manutenção do apontamento negativo após a quitação configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, se
o débito foi extinto por transação
e a restrição de crédito persistiu sob o rótulo de prejuízo, houve ato ilícito. O dano moral, em tais hipóteses, é considerado in
re

ipsa
, ou seja, presume-se o abalo à honra e ao crédito da pessoa, dispensando prova cabal do sofrimento íntimo, pois o bloqueio de acesso ao mercado financeiro e a mácula ao nome são prejuízos notórios.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA OBJETO DE ACORDO DEVIDAMENTE QUITADO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE 'PREJUÍZO' NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – ILICITUDE CONFIGURADA – NATUREZA RESTRITIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A quitação do débito por meio de acordo entabulado entre as partes impõe à instituição financeira o dever de atualizar as informações no SCR, retirando a rubrica de 'prejuízo', sob pena de configurar manutenção indevida em cadastro de inadimplentes. O montante indenizatório deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (TJ-MT - AC: 10311166620218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, confirmar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco CSF e necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, e, no mérito, defendem a natureza não restritiva do SCR, a existência de previsão contratual para anotação da dívida, a ausência de nexo causal e de dano moral, pleiteando a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três
questões em discussão: (i) definir se o Banco CSF possui legitimidade passiva e se há necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se o registro no Sistema de Informações de Créditos (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; e (
iii
) determinar se a manutenção do apontamento após a quitação da dívida configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 13 da Resolução BACEN no 4.571/2017 atribui às instituições remetentes a responsabilidade exclusiva pelas informações constantes no SCR, de modo que a instituição financeira que envia e mantém os dados possui legitimidade para figurar no polo passivo. A controvérsia versa sobre relação de consumo e sobre conduta imputada exclusivamente às instituições demandadas, inexistindo interesse jurídico direto do Banco Central que justifique sua inclusão como litisconsorte necessário ou o deslocamento da competência. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as informações prestadas ao SISBACEN/SCR possuem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influenciam a avaliação da capacidade de pagamento do consumidor. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, especialmente após a quitação da dívida, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço a manutenção de registro negativo após o pagamento integral do débito. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, revelando-se adequado o montante de R$ 4.000,00, inclusive em atenção à vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que remete informações ao SCR é parte legítima para responder por sua inclusão ou manutenção indevida, nos termos da regulamentação do Banco Central. O registro no SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se à inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A manutenção indevida de apontamento restritivo após a quitação da dívida configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.571/2017, art. 13; Resolução CMN no 5.037/2022; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp no 1.846.222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
13.08.2020; TJMT, N.U. 1000554-97.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

(N.U 1001443-71.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

No que tange ao montante indenizatório, o juízo de origem fixou o valor de R$ 3.000,00. Na análise da proporcionalidade e razoabilidade, observa-se que tal quantia é, inclusive, inferior aos parâmetros habitualmente adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça para casos de manutenção indevida em cadastros restritivos, que costumam variar entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Contudo, inexistindo recurso da parte autora para majoração, deve-se manter o valor fixado em atenção ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. O montante não é excessivo e cumpre adequadamente a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a Súmula no 362 do STJ para a correção monetária e a nova disciplina do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, para os juros de mora. A aplicação da taxa Selic, descontada a inflação, para casos de responsabilidade contratual, é a norma vigente que deve ser observada, garantindo a atualização fidedigna do valor devido.

Em síntese, a instituição financeira falhou ao não proceder à baixa efetiva de qualquer registro desabonador vinculado à dívida quitada, mantendo o consumidor em situação de desvantagem perante o sistema financeiro nacional, o que impõe o dever de indenizar e a confirmação da declaração de inexistência do débito residual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco
Agibank
S.A., mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026